Tribunal: TJSP
Processo: 2338914-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO PELA AUTARQUIA FEDERAL. ACOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO PELA AUTARQUIA FEDERAL. ACOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA 350/STF. TEMA 660/STJ. DECISÃO REFORMADA.
Insurgência do recorrente contra a r. decisão que determinou a comprovação de negativa de requerimento administrativo pelo INSS. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. Preenchimento dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir. Em se tratando de pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, dispensa-se o prévio requerimento administrativo, eis que a relação jurídica entre a parte segurada e o INSS já havia sido inaugurada. Pedido que poderá ser formulado diretamente ao Juízo. Exceção prevista no RE no 631.240/MG (Tema 350/STF), de repercussão geral e Tema 660/STJ. Resistência da autarquia manifestada. RECURSO PROVIDO.